Tribunal: TJSP
Processo: 2248534-64.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Abandono Material
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Revisão Criminal – Crime de abandono material. Pretendida absolvição. Viabilidade. Na ação penal que objetiva apurar o crime de abandono material decorrente do não pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, tem o Ministério Público o ônus de demonstrar o elemento normativo do tipo penal "sem justa causa". Hipótese em que o órgão acusatório não logrou demonstrar qual foi o injusto

Ementa:
Revisão Criminal – Crime de abandono material. Pretendida absolvição. Viabilidade. Na ação penal que objetiva apurar o crime de abandono material decorrente do não pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, tem o Ministério Público o ônus de demonstrar o elemento normativo do tipo penal "sem justa causa". Hipótese em que o órgão acusatório não logrou demonstrar qual foi o injusto motivo pelo qual o acusado deixou de pagar as pensões, condição necessária para diferenciar o ilícito penal do ilícito civil. Ademais, invocada pelo peticionário, a situação de desemprego não restou infirmada por elementos concretos. E ainda que se admita que o peticionário fazia bicos – conforme referido na prova oral acusatória – , nada, nesta esfera penal, demonstra pudesse ele arcar com a subsistência do filho sem tornar insubsistente a própria. Pedido revisional deferido para absolver.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2248534-64.2017.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é peticionário ADILSON
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DEFERIRAM o pedido revisional para
absolver Adilson dos Santos da imputação de haver infringido o disposto no artigo
244, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 621, inciso I, c.c. artigo 626,
caput, ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se, se o caso, alvará de soltura
clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal n. 2248534-64.2017.8.26.0000
Comarca: Jales 5a Vara Criminal
Peticionário: Adilson dos Santos
Voto n. 18328
Revisão Criminal Crime de abandono material. Pretendida
absolvição. Viabilidade. Na ação penal que objetiva apurar o
crime de abandono material decorrente do não pagamento
de pensão alimentícia judicialmente acordada, tem o
Ministério Público o ônus de demonstrar o elemento
normativo do tipo penal “sem justa causa”. Hipótese em que
o órgão acusatório não logrou demonstrar qual foi o injusto
motivo pelo qual o acusado deixou de pagar as pensões,
condição necessária para diferenciar o ilícito penal do ilícito
civil. Ademais, invocada pelo peticionário, a situação de
desemprego não restou infirmada por elementos concretos.
E ainda que se admita que o peticionário fazia bicos
conforme referido na prova oral acusatória , nada, nesta
esfera penal, demonstra pudesse ele arcar com a subsistência
do filho sem tornar insubsistente a própria. Pedido
revisional deferido para absolver.
ADILSON
DOS
SANTOS
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Jales por
infração ao disposto no artigo 244, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 1 ano e 9 meses de detenção em regime semiaberto e
pagamento de um salário mínimo (fls. 391/393 e 414/416). A sentença
transitou em julgado.
Assistido por Defensor Público, ingressa
o réu com revisão criminal. Pleiteia a absolvição. Alega que não houve
abandono e que, para a caracterização de crime, não basta a cessação do
pagamento de pensão alimentícia, transcrevo, “é necessário o elemento
normativo 'sem justa causa'” (fls. 1/7).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
indeferimento do pedido (fl. 47/52).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se
da
denúncia
que
o
peticionário Adilson dos Santos é pai de Bruno F. de M. dos S. e nessa
condição comprometeu-se judicialmente a pagar-lhe, mensalmente,
prestação alimentar equivalente a 1/3 do salário mínimo, obrigação que,
segundo a exordial, deixou de cumprir. A recorrente inadimplência
levou-o a ser preso civilmente durante 30 dias em 2013, depois 60 dias
em 2014 e, finalmente, mais 60 dias em 2015. Ainda assim não adimpliu
a obrigação alimentar. Desta forma, verte da inicial acusatória, “o
denunciado deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de filho
menor de 18 anos, faltando reiteradamente ao pagamento da pensão
alimentícia judicialmente acordada.”
A absolvição é de rigor.
O crime de abandono material está
previsto no artigo 244 do Código Penal, com a seguinte redação:
Art. 244. Deixar, sem justa causa, de
prover a subsistência do cônjuge, ou de filho
menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o
trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de
60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os
recursos necessários ou faltando ao pagamento
de pensão alimentícia judicialmente acordada,
fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de
socorrer descendente ou ascendente, gravemente
enfermo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
Parágrafo único - Nas mesmas penas incide
quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de
qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o
pagamento de pensão alimentícia judicialmente
acordada, fixada ou majorada.
Cinge-se a prova oral produzida em
Juízo, encerrada na mídia audiovisual de fl. 384, às oitivas de Bruno
(filho do peticionário e alimentando na ação civil referida na denúncia),
Juvenal Ferreira de Melo Filho, avô materno de Bruno, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrogatório do peticionário.
O peticionário admitiu estar em débito
com a pensão alimentícia do filho, o que justificou essencialmente com
situação de desemprego. De seu lado, Bruno e Juvenal afirmaram que o
peticionário fazia bicos e, portanto, tinha meios para cumprir sua
obrigação.
Eis o que se tem. Apenas isso e
documentos copiados da ação civil de alimentos que estampam os 150
dias que o peticionário permaneceu preso em decorrência do débito de
natureza alimentar. Concretamente, nada que confira lastro a decisão
condenatória na esfera penal.
Na ação penal que objetiva apurar o crime
de abandono material, tem o Ministério Público o ônus de demonstrar o
elemento normativo do tipo penal “sem justa causa” acima destacado.
Do contrário, bastaria trazer para a esfera
penal situação de débito alimentar apurado na esfera civil para justificar
condenação.
Fosse assim, indaga-se, para que ação
penal?
In casu, não está demonstrado em que
consistiu o crime de abandono material. Nem mesmo a denúncia aponta
qual foi o injusto motivo pelo qual o acusado deixou de pagar as
pensões, condição necessária para diferenciar o ilícito penal do ilícito
civil.
Destaco que o crime de abandono material
exige, para sua tipificação, que o acusado deixe de pagar a pensão
alimentícia fixada na sentença sem um justo motivo. Requer
demonstração de que tenha agido com o dolo de deixar de prover a
subsistência de seus dependentes.
O que há aqui, de um lado, é a reiterada
afirmação do peticionário de que, sim, descumpriu sua obrigação, porém
em razão de estar desempregado, e, de outro, a afirmação de seu filho e
de seu sogro no sentido de que Adilson fazia bicos e mesmo assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanecia em débito.
Fazia bicos onde? Trabalhou para quem
informalmente? Ganhou quanto? O que ganhava era suficiente para
pagar a pensão alimentícia e sobreviver?
Houvesse o órgão acusatório cumprido
seu ônus, ao menos uma ou duas dessas questões teriam resposta nestes
autos.
“O elemento normativo do tipo sem justa
causa ensinam Celso Delmanto e outros, in Código Penal Comentado,
Saraiva, 8a edição, p. 745 exclui a tipicidade nos casos em que a
omissão do agente encontra guarida na legislação ou em alguma outra
causa justa (...). Outras situações poderão afastar o crime, como no
caso do agente que não tem condições de prover à subsistência do
outro, sem tornar insubsistente a própria” destaquei.
Nesta esfera penal, nada, concretamente,
infirma a alegação do peticionário de que não honrou sua obrigação
alimentar em razão de situação de desemprego.
Ainda que se admita que o peticionário
fazia bicos, nada, nesta sede penal, demonstra pudesse ele arcar com a
subsistência do filho que sempre esteve aos cuidados da mãe, até ela
falecer, e do avô materno sem tornar insubsistente a própria.
O desate absolutório, por isso, é de rigor.
Há notícia da prisão do réu para cumprir
a pena imposta na sentença (fls. 454-455
em 23/11/2016), mas nada
informa sua libertação, impondo-se, por cautela, a expedição de alvará
de soltura.
Do exposto, pelo meu voto, DEFIRO o
pedido revisional para absolver Adilson dos Santos da imputação de
haver infringido o disposto no artigo 244, caput, do Código Penal, com
fundamento no artigo 621, inciso I, c.c. artigo 626, caput, ambos do
Código de Processo Penal, expedindo-se, se o caso, alvará de soltura
clausulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amable Lopez Soto
relator